Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711011-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMAN ATTA MUSTAFA ALTELL, NASSER TALAL ABU ALLAN, REMAL ABU ALLAN, NARIMAN TALAL ABU ALLAN, SAMER TALAL ABU ALLAN, MUKREM TALAL ABU ALLAN, KARIMAN TALAL ALTELL AGRAVADO: ALDA MARIA DE CARVALHO ROCHA, LETICIA DE CARVALHO ROCHA, CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA, CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYMAN ATTA MUSTAFA ALTELL, NASSER TALAL ABU ALLAN e REMAL ABU ALLAN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da “ação anulatória de escritura pública de doação e registro de escritura”, ajuizada pelos ora agravantes em face de ALDA MARIA DE CARVALHO ROCHA, LETICIA DE CARVALHO ROCHA, CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA e CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA, indeferiu o pedido de suspensão do processo, “visto que não há prejudicialidade externa com o processo de prestação de contas de n. 0038103-98.2014.8.07.0007, pois o recurso especial interposto visa a rediscutir não a dívida em si, mas apenas o termo inicial dos juros moratórios.” (id 119018753 dos autos principais n. 0700808-03.2021.8.07.0019) Nas razões do agravo, de início, a parte agravante sustenta a necessidade de suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, para que, antes de concluir o feito para sentença, fique confirmado, na ação de prestação de contas, o prejuízo causado aos autores quando os réus realizaram a doação do único imóvel hábil a garantir o pagamento do débito. Defende o cabimento do recurso, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, bem como na jurisprudência do c. STJ. No mais, em apertada síntese, explica que o réu CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA foi condenado a prestar contas e, após perícia, ficou apurado o dever de ressarcir à parte autora quantia superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença. Afirma que, “para tentar se eximir do pagamento de suas obrigações” e, também, para prejudicar os autores da ação anulatória”, o réu e sua esposa doaram aos filhos 50% (cinquenta por cento) do imóvel de copropriedade dos autores, em evidente fraude, por se tratar do único patrimônio hábil a garantir o pagamento da dívida. Em resumo, insiste na necessidade de se aguardar o julgamento dos recursos interpostos na ação de prestação de contas, “para a ratificação do prejuízo causado à credora/autora da ação com a doação realizada pelos réus” e conclui dizendo que “é razoável e prudente que se aguarde a tramitação final do Cumprimento de Sentença, que já encontra-se na nova fase de pedido de pesquisa via Bacen JUD, cujo resultado e ausência de bens penhoráveis em nome do devedor- O QUAL NÃO PAGOU O DÉBITO NO PRAZO CONCEDIDO DE 15 DIAS- ratificará a procedência total da Ação Anulatória de Escritura Pública de Doação, cujo bem deverá retornar ao patrimônio do devedor para ser penhorado e levado à praça do feito de Prestação de Contas- em fase de Cumprimento de Sentença, não podendo prevalecer a r.decisão que determinou a conclusão dos autos para a sentença, confirmando a necessidade da suspensão de seus efeitos e reforma quanto a determinação de conclusão do feito para sentença, mesmo restando comprovado que o mais prudente e razoável é que se aguarde os próximos atos processuais nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Prestação de Contas, em que se confirmará a ausência de valores em conta bancária e de bens em nome do réu para a satisfação do crédito da autora/credora.” Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, deferindo-se o pedido de suspensão do julgamento da ação principal. Preparo regular (id 34287369). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de suspensão do julgamento da ação principal, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se, com efeito, de decisão que imprime adequada marcha ao processo, especialmente no caso, em que o Juízo já havia saneado o feito, entendido pela prescindibilidade de dilação probatória, sem manifestação tempestiva das partes, e determinado a conclusão do feito para sentença. Registre-se que, ao contrário do que alega a parte agravante, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer os recorrentes no caso em exame, afinal, não se vislumbra urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol, porque, como bem registrado pelo Juízo, “não há prejudicialidade externa com o processo de prestação de contas de n. 0038103-98.2014.8.07.0007, pois o recurso especial interposto visa a rediscutir não a dívida em si, mas apenas o termo inicial dos juros moratórios”. Ademais, quaisquer das questões trazidas no presente feito, quanto à ausência ou não de outros bens para saldar a dívida, não estarão acobertadas pela preclusão, ficando resguardada à parte a possibilidade de suscitar a matéria em recurso de apelação ou em contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Portanto, em atenção ao disposto no art. 1015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, o indeferimento do pedido de suspensão do feito, considerando que, na ação intitulada “anulatória de escritura pública de doação” aplica-se a regra de recorribilidade das decisões interlocutórias prevista no caput e incisos. Nossa Corte já se posicionou sobre a questão. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, que indefere o pedido de suspensão do processo. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedente deste e. Tribunal. 2. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343669, 07064363020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator